Tribunal: TJBA
Processo: 8149665-96.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8149665-96.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VIVIAN KAREN NUNES DE ASSIS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. ILICITUDE. EQUIPARAÇÃO AOS CADASTROS RESTRITIVOS. SÚMULA 359/STJ. RESOLUÇÃO Nº 4.571/2017 DO BANCO CENTRAL. DEVER DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ARTIGO 43, §2º, CDC. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 7.000,00. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

O Sistema de Informações de Crédito (SCR), embora não se limite a dados negativos, é equiparado aos cadastros restritivos pelo STJ, visto que suas informações são utilizadas na análise de risco e podem inviabilizar a concessão de crédito ao consumidor.

A Resolução nº 4.571/2017 do Banco Central impõe às instituições financeiras o dever de comunicar previamente ao cliente sobre o registro de suas operações no SCR, sendo tal notificação condição de regularidade do ato de inscrição, em consonância com o art. 43, §2º, do CDC.

A ausência de notificação prévia configura ato ilícito, sendo o dano moral presumido (in re ipsa), dispensando o consumidor de comprovar prejuízo concreto.

Quantum indenizatório fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), considerando a capacidade econômica da ofensora, a condição da ofendida, a gravidade do ato ilícito e o caráter pedagógico-punitivo da medida.

Apelação conhecida e provida. Sentença reformada

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8149665-96.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante V
IVIAN KAREN NUNES DE ASSIS
e como apelada
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria,
em DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto divergente.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Desembargadora Designada